Tribunal: TJBA
Processo: 8064526-82.2024.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): JOANICE MARIA GUIMARAES DE JESUS
Órgão julgador: JOANICE MARIA GUIMARAES DE JESUS
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-07-21
Data de publicação: 2025-07-21

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Terceira Câmara Cível Processo: AGRAVO DE INSTRUMENTO n. 8064526-82.2024.8.05.0000 Órgão Julgador: Terceira Câmara Cível AGRAVANTE: ALTAIR MAGALHAES e outros (15) Advogado(s): JOSE CARLOS TEIXEIRA TORRES JUNIOR, ISABELLA DE ALMEIDA SILVA AGRAVADO: ESTADO DA BAHIA Advogado(s): ACORDÃO EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROFESSORES APOSENTADOS. REENQUADRAMENTO FUNCIONAL. LEI ESTADUAL N.º 8.480/2002. ENQUADRAMENTO LIMITADO À ÚLTIMA CLASSE EFETIVAMENTE OCUPADA. TEMA 493 DA REPERCUSSÃO GERAL (RE 606.199/PR - STF). DIREITO ADQUIRIDO AO ÚLTIMO NÍVEL DA NOVA CARREIRA. NÃO RECONHECIMENTO. EMBARGOS CONHECIDOS E NÃO ACOLHIDOS. 1. Os embargos declaratórios destinam-se a sanar omissões, contradições ou obscuridades existentes na decisão judicial, conforme dispõe o art. 1.022 do CPC. 2. A simples discordância da parte com o conteúdo da decisão não legitima o uso dos embargos como sucedâneo recursal. 3. O acórdão embargado alinhou-se ao entendimento fixado pelo Supremo Tribunal Federal no Tema 493 da Repercussão Geral, segundo o qual não há direito adquirido ao último nível de carreira instituído por norma posterior à aposentadoria. Vistos, relatados e discutidos os EMBARGOS DE DECLARAÇÃO n.º 8064526-82.2024.8.05.0000, em que figura como embargante, ALTAIR MAGALHAES e outros , e como embargado, ESTADO DA BAHIA. ACORDAM os Senhores Desembargadores componentes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em CONHECER E NÃO ACOLHER OS EMBARGOS, de acordo com o voto desta relatora. Sala de Sessões, de de 2025. Presidente Desª. Joanice Maria Guimarães de Jesus Relatora JG19 Procurador(a) de Justiça